Tribunal: TJBA
Processo: 8025596-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025596-58.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MARGARETE DA CRUZ Advogado(s): AUGUSTO CESAR MENDES DA CRUZ, MARCILIO SANTOS LOPES registrado(a) civilmente como MARCILIO SANTOS LOPES AGRAVADO: BANCO PAN S.A. Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. OPÇÃO PELA JUSTIÇA COMUM EM CAUSA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA AO JUIZADO ESPECIAL. FACULTATIVIDADE DE SUBMISSÃO DO PROCEDIMENTO À LEI 9.099/1995. PARTE QUE OPTOU PELA JUSTIÇA COMUM. DECISÃO REFORMADA. Agravo de instrumento a que se dá provimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025596-58.2025.8.05.0000 em que é agravante MARGARETE DA CRUZ e em que é agravado o BANCO PAN S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator